Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
- APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
II- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. II.1 PRELIMIINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. II.1.1. INTEMPESTIVIDADE. RATIFICAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO PREVIAMENTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 418, DO STJ. CANCELADA. SÚMULA 579, DO STJ. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA CONCLUSÃO DA SENTENÇA. RATIFICAÇÃO DISPENSÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA II.1.2. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
II.2 PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO MERAMENTE REFERENCIADO, DESACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPASSÍVEL DE COGNIÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
III- MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRAS EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ART. 14 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO C. STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DE MARGEM DE CHEQUE ESPECIAL PARA OS DÉBITOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CHEQUE ESPECIAL. ENCARGOS DE CRÉDITO ROTATIVO. RESTITUIÇÃO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
IV- RECURSO DO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CARTÃO BRB S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminares suscitadas em contrarrazões. 1.1 Preliminar de intempestividade dos recursos por ausência de ratificação após a interposição de embargos de declaração, com fundamento na Súmula 418, do STJ. Súmula cancelada pela adoção da Súmula 579, do STJ, a qual dispõe que a ratificação deva acontecer apenas quando o decidido nos embargos de declaração modificar a conclusão anterior. Caso concreto em que os embargos de declaração, apesar de acolhidos, não alteraram a conclusão da sentença, prescindível a ratificação dos recursos. Preliminar de intempestividade rejeitada. 1.2. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não se conhece de pedido de concessão de efeito suspensivo meramente referenciado no capítulo destinado à formulação de pedidos no apelo se desprovido de qualquer fundamentação a respeito da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou de difícil reparação, ao alvedrio do comando do art. 1.012, § 4o, do CPC. Ademais, mesmo que acompanhado de fundamentação – o que não é o caso – em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo (art. 1.012, § 3o, CPC).
3. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Caso concreto em que as compras no cartão de crédito não reconhecidas pela consumidora foram estornadas, mas os réus continuaram realizando descontos indevidos na sua conta bancária, inclusive com a utilização de margem de cheque especial não contratado, gerando encargos de crédito rotativo não estornados. Hipótese em que caracterizada a falha na prestação dos serviços, sendo de natureza objetiva a responsabilidade dos apelantes, na forma do art. 14 do CDC, quanto ao ato ilícito praticado e que efetivamente causou prejuízos à autora, devendo atender à obrigação de reparar os danos que a ela impôs (art. 927, do CC).
5. A utilização de cheque especial da conta corrente da parte autora, de maneira unilateral pelo banco, sem contratação prévia, a qual ensejou descontos de encargos de crédito rotativo, é suficiente para condenação à repetição em dobro do indébito com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja incidência pressupõe somente a constatação de comportamento contrário à boa-fé objetiva.
6. Dano moral. Violação a direito da personalidade caracterizado pela ação dos réus sem a observância do dever de consideração indispensável para garantir a condição existencial mínima de paz e tranquilidade à autora, notadamente porque i) os descontos indevidos efetuados, ainda que tenham sido posteriormente estornados, foram de valores consideráveis; ii) foi disponibilizado e utilizado cheque especial na conta corrente da consumidora, sem que o serviço fosse por ela previamente contratado; iii) a consumidora permaneceu por quase um ano em tratativas com os réus na tentativa de solucionar administrativamente a questão; e iv) em decorrência da ansiedade, a autora comprovou ter sido acometida de problemas de saúde que lhe afastaram do trabalho. Descaso que gera estado de intranquilidade às vítimas. Situação que ultrapassa a barreira dos meros dissabores que marcam a vida em sociedade.
7. Quantum indenizatório. Medida a ser guiada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação a seu causador, quanto à coletividade. Aspectos devidamente considerados na sentença recorrida.
8. Recurso da Cartão BRB S.A. conhecido e desprovido. Recurso do BRB – Banco de Brasília S.A. parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.